Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717857-09.2024.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: GRACIARA GONCALVES DO BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 65797225 (ausência de impugnação específica.) Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora